Tribunal: TJSP
Processo: 2137789-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovado nos autos do processo de que o sr. Nelson Enéas Venâncio de Souza não era o represente processual do espólio de João Venâncio de Souza, de modo que correto o acolhimento da impugnação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovado nos autos do processo de que o sr. Nelson Enéas Venâncio de Souza não era o represente processual do espólio de João Venâncio de Souza, de modo que correto o acolhimento da impugnação, bem como o arbitramento de honorários advocatícios para o seu patrono, uma vez que a execução foi extinta em relação àquele – Ausência de má-fé - RECURSO DESPROVIDO.